Tribunal: TJMT
Processo: 0011871-15.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RAC No. 0011871.15.2017.811.0013
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA. RAZÕES QUE SE REFEREM A AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 1.010, II DO CPC. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal.
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ LUIZ VIEIRA FILHO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação monitória no. 11871.15.2017.811.0013 que lhe move COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, julgou improcedente os embargos monitórios e procedente a ação monitória, ficando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 70.073,69 montante este que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Pratica do Egrégio Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês, contados a partir do ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento, devendo ser intimada a devedora, com prosseguimento, na forma prevista no Livro I, Titulo VIII, Capitulo X, do CPC, tudo nos termos do art. 1.1020, caput, do mencionado diploma legal.
Sustenta que a r. sentença deve ser cassada, pois não analisou detidamente a argumentação apresentada pelo Apelante em seus embargos monitórios, sobre a preliminar de extinção por ausência dos contratos bancários que demonstrariam as cláusulas em que a dívida é infundada para ser cobrada seja em relação aos juros capitalizados ilegalmente.
Assevera ainda que, ‘a inicial monitoria é inepta, pois não se fez acompanhar dos documentos indispensáveis a sua propositura, quais sejam os contratos de abertura de crédito em conta corrente, pois é cediço que, conforme sedimentado pelo colendo STJ no Verbete da Súmula 247 que “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
Argumenta que, não obstante a Apelada apresentar diversos demonstrativos de débitos (pp. 10, 13, 32/54), não foi colacionado aos autos nenhum contrato de abertura de crédito em conta corrente. Isso porque os documentos de pp. 08/09e 11/12 são apenas a Adesão as Clausulas e Condições do contrato de abertura de conta corrente e não o Contrato de Abertura em si.
Aduz, que a extinção da ação monitoria ante a inépcia da inicial pela ausência dos contratos de abertura de crédito e condições especificas de produtos contratados era medida que deveria ter sido tomada pelo juízo, razão pela qual se impõe a retificação da r. sentença.
Assevera por fim, ‘em atendimento ao disposto no § 2‘’ do art. 702 do Código de Processo Civil, que o valor do cartão de crédito devido seria de R$ 7.882,98, conforme planilha anexa, ao passo que a operação B60731957-5 é de R$ 12.692,25, conforme memoria anexa, valores a que chegamos pela utilização de juros simples, de acordo com o pactuado, sem a incidência da capitalização mensal.’.
Requer o provimento do presente recurso para extinguir a ação monitória ante a inépcia da inicial pela ausência dos contratos de abertura de crédito e condições especificas de produtos contratados, condenando a autora nos (‘mus sucumbenciais; ou em superado o pleito adrede, seja afastada a capitalização mensal de juros, para a incidência simples, consoante entendimento do TJM T e do ST J.
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade; caso, assim, não entendam, que seja desprovido o recurso, mantendo-se a r. sentença ora guerreada. (id. 14784490)
A apelante foi intimada para se manifestar em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade (id.25807959); mantendo-se inerte. (id.27881534)
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente cumpre destacar a possibilidade de julgamento na forma monocrática, pelo relator do recurso, in casu, nos termos do artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”;
Sustenta o apelado, que o recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na cansativa peça apresentada pela apelante, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados nos embargos; assim, não merecendo ser conhecido.
Pois bem.
As razões do recurso de apelação não impugnou o que foi decidido.
Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 514, II do CPC/73 (art. 1.010, II do NCPC), o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.
Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.
Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, julgou improcedente os embargos monitórios e procedente a ação monitória (id. 14757989). Colaciona trecho da sentença:
“(...)Trata-se de caso para julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a ré, apesar de regularmente citada, não apresentou embargos a demanda.
Cumpre esclarecer que a finalidade da ação monitoria é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional, sendo necessária, para intenta-la, a existência de documento escrito sem eficácia de título executivo que comprove o Crédito pleiteado. Tal documento escrito, anexados aos autos pela requerente, exigido pela lei, deve ser merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória, portanto, apenas o documento produzido pelo réu ou conjuntamente com ele é prova hábil para fundamentar a ação monitoria.
No caso dos autos, os documentos juntados pelo autor fazem presumir a existência do direito alegado, na medida em que se consubstanciam em contrato regularmente formado e cujos juros são os previstos em lei, não havendo qualquer fundamento para corroborar com a alegação de juros compostos.
A apresentação do contrato assinado evidencia a existência da relação jurídica e a confissão da dívida, autorizando o portador a pleitear o recebimento do débito por meio do procedimento monitório.
Some-se a tanto o fato de que a ré, regularmente citada, deixou de apresentar embargos a demanda no prazo legal, tornando-se revel.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios e PROCEDENTE a ação monetária movida em face de JOSE LUIZ VIEIRA FILHO, ficando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 70.073,69 montante este que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Pratica do Egrégio Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês, contados a partir do ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento, devendo ser intimada a devedora, com prosseguimento, na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capitulo X, do CPC, tudo nos termos do art. 1.1020, caput, do mencionado diploma legal.
Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento).”
Ressalta-se, portanto, que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível No 70076983378, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 14/03/2018). (Destaquei)
Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 514, II, do CPC (art. 1.010, II, do NCPC).
Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões do Recurso de Apelação e a sentença recorrida. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.
Ainda:
“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente inadmissível o recurso interposto.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, executem-se as providências de estilo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator